Tribunal: STF
Processo: HC 206963
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Condenação. Crimes de estelionato consumado contra particular e tentado contra a Caixa Econômica Federal. Nulidades processuais aventadas. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Teses não analisadas pelo STJ. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Regimental não provido.